Tribunal: STF
Processo: RE 227553
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1999-08-03
Data de publicação: 1999-08-03

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DAS
CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. IMPOSSIBILIDADE. PRETERIÇÃO DOS CANDIDATOS
APROVADOS NA PRIMEIRA FASE DO CERTAME. MATÉRIA ARGÜIDA NAS RAZÕES DO
EXTRAORDINÁRIO. PRECLUSÃO.
1.      Critério de classificação dos candidatos para acesso à
segunda fase do concurso público. Interpretação das cláusulas
editalícias e reexame da matéria fática no que se refere à ordem de
classificação e convocação dos aprovados na primeira fase do
certame. Impossibilidade. Súmulas 279 e 454 do Supremo Tribunal
Federal.
2.      Ofensa ao disposto no artigo 37, caput, I, II, III e IV, da
Constituição Federal. Matéria não-prequestionada. Incidência das
Súmulas 282 e 356-STF.
3.      Preterição dos candidatos-recorrentes. Inovação da lide nas
razões do extraordinário, tendo em vista que o pedido inicial do
mandamus limitou-se ao direito de os impetrantes participarem da
segunda fase do concurso público ou de qualquer outro procedimento
avaliatório capaz de garantir-lhes a classificação final. Exame da
controvérsia. Impossibilidade.
Agravo regimental não provido.